Tribunal: TJDFT
Processo: 0755798-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0755798-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEALVINA SANTAREM RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo, uma vez que não há requerimento de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a juntada de documentos que entenda pertinentes ao julgamento. Dispenso a requisição de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora